Tribunal: TJSP
Processo: 0024543-60.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024543-60.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
FRANCISCO CARLOS SOUZA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0024543-60.2016.8.26.0114 Comarca de Campinas.
Apelação Criminal no 0024543-60.2016.8.26.0114
Vara de
Violência Dom. e Familiar contra a mulher de Campinas.
Apelante: Francisco Carlos Souza da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.360
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher da Comarca de Campinas, que o condenou
como incurso nos artigos 129, § 9o, e 147, “caput”, ambos do
Código Penal, em concurso material, a quatro meses e cinco
dias de detenção, em regime prisional aberto, concedido o
“sursis” pelo prazo de dois anos, mediante as condições
previstas no artigo 78, § 2o, “a”, “b” e “c”, do mesmo diploma
legal, porque no dia 26 de julho de 2016, por volta de 0h30min,
na
Rua
Benedita
Ferreira
da
Fonseca,
no
15,
Jardim
Conceição, naquela cidade, ofendeu a integridade física de sua
ex-companheira Márcia Jamille Santos de Jesus, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve, bem como a ameaçou, por
palavras, de lhe causar mal injusto e grave, o réu Francisco
Carlos Souza da Silva apelou em busca da absolvição por falta
de provas ou por ter agido em legítima defesa.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é meta impossível de
ser alcançada, em face de tudo quanto se apurou nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0024543-60.2016.8.26.0114 Comarca de Campinas.
A materialidade delitiva ficou provada
pelo conteúdo do boletim de ocorrência e pelo laudo pericial,
que concluiu ter a vítima sofrido lesão corporal de natureza
leve, consistente em “discreto edema em terço distal de antebraço
esquerdo” (fls. 3/5 e 24/25).
A autoria da infração penal também
ficou demonstrada, como deflui da análise das provas reunidas.
Sempre que interrogado o réu negou as
agressões e ameaças e disse ter apenas se defendido durante
uma discussão, ocasião em que foi mordido pela vítima e
atacado com uma faca, disso resultando um corte na mão,
informando não ter se submetido a exame de lesão corporal
(fls. 39/40 e registro digital).
A versão exculpatória por ele oferecida
é contrariada pelo firme relato da ofendida, o que impede o
reconhecimento da legítima defesa, pois tal excludente exige
prova cabal e inconcussa da ocorrência dessa circunstância, o
que aqui não se verificou.
Com efeito, a vítima declarou que
durante uma discussão o acusado passou a empurrá-la,
apertou o seu pescoço e torceu o seu braço, bem como a
ameaçou dizendo “não vou sujar minhas mãos com sangue, mas
vou colocar veneno na sua comida”, sustentando ter se sentido
intimidada, inclusive no trabalho, acrescentando que seu carro
foi riscado (fls. 8/9 e registro digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0024543-60.2016.8.26.0114 Comarca de Campinas.
Como se vê, a palavra da vítima merece
integral acolhida, pois corroborada pelo conteúdo da prova
técnica, que apontou ter ela sofrido lesão compatível com a
agressão relatada, devendo prevalecer sobre a pueril versão
exculpatória oferecida pelo recorrente no sentido de que agira
somente para se defender de agressão da ofendida.
Nesse contexto, ainda que se pudesse
admitir ter a vítima iniciado a discussão, nem por isso se
justificava a conduta agressiva do recorrente de segurá-la pelo
pescoço e torcer o braço dela, em repulsa desproporcional, a
bem revelar que de legítima defesa não se cuidou na espécie.
Ademais, a prova oral produzida sob o
crivo do contraditório deixou claro ter mesmo o réu ameaçado a
ofendida, fato que se mostrou sério o bastante para incutir nela
fundado temor, tanto que na ocasião representou para a
persecução penal e solicitou medidas protetivas.
Oportuno ressaltar que em infrações
como as aqui versadas, as declarações da ofendida ganham
especial relevo e têm alto valor probatório, máxime quando são
firmes e coerentes e não se demonstra a existência de
qualquer indício a revelar intenção deliberada de prejudicar o
réu, imputando-lhe falsamente crimes que não cometera, de
modo que essa prova, que veio confirmada pela perícia, como
já dito, era mesmo suficiente para a condenação, a qual fica
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0024543-60.2016.8.26.0114 Comarca de Campinas.
As penas para o delito de lesão
corporal foram fixadas com critério e moderação no menor
patamar para a espécie.
Quanto à ameaça, a pena-base foi
fixada no piso mínimo e, a seguir, corretamente majorada em
um sexto pela incidência da agravante genérica prevista no
artigo 61, II, “f”, do Código Penal.
O regime de prisão foi o mais brando e
a imposição de pena alternativa não era possível, por expressa
vedação legal, posto se tratar de crimes cometidos no âmbito
das relações domésticas, incidindo no caso as regras dos
artigos 44, I, do Código Penal, e 17 da Lei no 11.340/06.
Deferido o “sursis”, pelo prazo de dois
anos, sob condições, nada pode mais o réu pretender.
Portanto, nada havendo que alterar na
sentença, o desprovimento do recurso se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -